Tribunal: STF
Processo: AC 1682
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Pretensão de atribuição de 
   efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Recurso ainda pendente de 
   juízo local de admissibilidade. Súmulas 634 e 635. Ação cautelar não 
   conhecida. Agravo improvido. Precedentes.  O Supremo adquire 
   competência para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a 
   atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, apenas desde 
   quando seja este admitido pelo tribunal local ou por provimento a 
   agravo contra decisão que o não admitiu na origem.